Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003509-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 346.469.301-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1003509-59.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande
.

Recorrente:
JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA
.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 A 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
-
ALEGAÇÃO RESTRIÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO EM CONTA
BANCÁRIA – TEMA REPETITIVO 1.085/STJ -LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO -
MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A parte recorrente alega que durante os meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, a instituição financeira efetuou bloqueio indevido seu salário para quitação de dívida, fato que vai de encontro com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (impenhorabilidade de salário).

4.

Em defesa, a recorrida argumenta que os descontos foram realizados em conta corrente para liquidar débitos de empréstimo comum que estava inadimplido, sendo que a recorrente anuiu com o referido procedimento no momento da assinatura do contrato.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) reconhece como lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização.

6.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1 .085/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direitoe o perigo de dano ou o risco ao resultadoútil do processo (art. 300, CPC), são pressupostosque devem estar presentespara a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursosrepetitivos(Tema 1.085), fixou o entendimentode que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplinaos empréstimos consignados em folha de pagamento
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002853-45.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/04/2024).(Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR, C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COMUM NÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE - TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ – VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO POR ANALOGIA AO EMPRÉSTIMO COMUM - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência pacífica do STJ entende que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014239620218110086, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).(Destaquei)

7.

Os documentos dos autos demonstram que a recorrente assinou o contrato de empréstimo comum, no qual contém cláusula autorizativa de desconto integral de valores disponíveis em conta corrente caso haja inadimplência.

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025